Tribunal: TJSP
Processo: 2266860-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de indenização por danos materiais" – Insurgência contra a r. decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição da demanda a uma das Varas do Trabalho da Capital – Admissibilidade – Hipótese em que a pretensão das agravantes está fundada em Contrato de Prestação de Serviços, em que restou pactuada a possibilidade de se exigir o ressarcimento

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de indenização por danos materiais" – Insurgência contra a r. decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição da demanda a uma das Varas do Trabalho da Capital – Admissibilidade – Hipótese em que a pretensão das agravantes está fundada em Contrato de Prestação de Serviços, em que restou pactuada a possibilidade de se exigir o ressarcimento de valores pagos em demandas trabalhistas – Inexistência de discussão relacionada a relação de trabalho – Inaplicabilidade do disposto no artigo 114 da CF – Reconhecida a competência da Justiça Estadual Comum – Decisão reformada – Recurso provido, cassado o efeito suspensivo.